Tribunal: TJBA
Processo: 8053284-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053284-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AVELINA MOREIRA MAGALHAES Advogado(s): RONALDO SANTOS SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO PROCURADOR FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Avelina Moreira Magalhães, determinando a aplicação de multa diária pelo atraso na implantação de benefício previdenciário, fundamentando-se na suficiência da intimação realizada na pessoa do procurador da autarquia. 2. A intimação da Procuradoria Federal é suficiente para a regular ciência da autarquia previdenciária quanto à necessidade de cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 269, § 3º, do CPC. 3. A Súmula 410 do STJ não se aplica aos casos em que a obrigação de fazer decorre de sentença judicial transitada em julgado, sendo aplicável apenas para hipóteses de decisões em tutela provisória, conforme entendimento atualizado dos tribunais superiores. 4. No que concerne à invocação da Súmula 410 do STJ pelo embargante, o acórdão embargado também foi explícito ao afastar sua aplicação ao caso concreto. 5. A pretensão do embargante revela nítido inconformismo com a tese adotada pelo acórdão, buscando a rediscussão da matéria, o que não é admitido pela via estreita dos embargos de declaração. 6. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 8053284-29.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como embargada AVELINA MOREIRA MAGALHAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA